Tribunal: TCU
Processo: 038.266/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12694/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.266/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Guimaraes Mollica Lopes (XXX.530.518-XX); Erik Vinicius Cornelio (XXX.053.978-XX); Fernando Jose de Paula Barbosa (XXX.728.708-XX); Igor Rafael Ferreira da Silva (XXX.846.678-XX); Renan Dias Bettoni (XXX.754.798-XX); Vinicius da Silva Araujo (XXX.014.398-XX); Vitor Ryan de Oliveira Santos (XXX.379.818-XX); Wesley Rodrigues de Araujo Franca Rosa (XXX.635.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.